Tribunal: STF
Processo: RE 890265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEPCIONAIS EFEITOS MODIFICATIVOS. OCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração.



    2. Excepcionalmente, é possível a alteração de pronunciamento com vistas a corrigir evidente erro material, omissão, contradição ou obscuridade existentes no acórdão impugnado. Precedentes.



    3. Existência de vício a ser sanado no acórdão embargado.



    4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, em ordem a anular os pronunciamentos da Segunda Turma.